Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-13.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011576-13.2017.8.14.0136

APELANTE: BRENO CORREIA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0011576-13.2017.8.14.0136

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO CORREIA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, AT. 157, § 2º, I, II, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA. A pretensão de recorrer em liberdade deve ser deduzida em sede de Habeas Corpus, eis que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça.
A palavra da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.
Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011576-13.2017.8.14.0136

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO CORREIA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por BRENO CORREIA DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP com relação à vítima Ronaldo Silva de Andrade, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias multa.

Narram os autos que “(...)
nos dias 05 e 08 de novembro de 2017, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma e em concurso de pessoas, aparelhos celulares e dinheiro de propriedade das vítimas Rogério Aroldo da Conceição Silva e Ronaldo Silva de Andrade. (...) no dia 05.11.2017, por volta de 07h30min, a vítima Ronaldo conduzia sua motocicleta pela Avenida Paracanã, nesta cidade, quando foi surpreendido pelos denunciados que estavam em uma motocicleta tipo Honda FAN. Na oportunidade Breno, que estava na garupa, desceu da moto e de posse de uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, anunciou o assalto. Os acusados levaram o aparelho celular e o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie. (...) os dois indivíduos na data de 08.11.2017, aproximadamente às 20h40min, roubaram a vítima Rogério quando pedalava em sua bicicleta (...). N ocasião, Eduardo que estava na garupa, desceu da motocicleta e de posse de uma arma de fogo, sinalizou o assalto, determinando à vítima “passa o celular, passa o celular”, o que foi feito. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 05.12.2017, id-5376604.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, alegando que o conjunto probatório se resume no depoimento da vítima e dos policiais militares responsáveis por sua prisão. Subsidiariamente requer a revisão na dosimetria da pena a fim de aplicar a pena base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento parcial a fim de ser reconhecido o direito de apelar em liberdade.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e na parte conhecida que seja parcialmente provido o recurso apenas para que seja compatibilizada a custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença.

É relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/8/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por BRENO CORREIA DO NASCIMENTO, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP com relação à vítima Ronaldo Silva de Andrade, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias multa.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, alegando que o conjunto probatório se resume no depoimento da vítima e dos policiais militares responsáveis por sua prisão. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena a fim de aplicar a pena base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Conheço parcialmente do recurso.

A pretensão de recorrer em liberdade deve ser deduzida em sede de Habeas Corpus, eis que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, nesta parte não conheço do recurso.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos diante do auto de reconhecimento, id-5376503, auto de apreensão e apresentação, id-5376503, auto de entrega, id-5376503, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas, como a seguir transcrevo:

A vítima RONALDO SILVA DE ANDRADE afirmou em juízo que: “
no dia dos fatos estava saindo da casa de seus pais quando viu dois indivíduos praticando assalto no outro lado da rua, armados; que entrou em uma rua, mas os assaltantes o seguiram e o abordaram, tendo subtraído dinheiro e a chave de sua moto; que os assaltantes estavam em uma moto e ambos usavam capacete, mas conseguiu visualizar o rosto dos dois, principalmente o que estava na garupa portando uma arma, pois a viseira estava aberta, tendo sido ele quem efetuou a abordagem; que após a subtração, os assaltantes fugiram do local; que na delegacia efetuou o reconhecimento dos acusados como autores do crime
.”

O PM NELSON PANTOJA DE SOUZA disse em juízo que: “
avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, pois estavam em alta velocidade, e ao perceberam a polícia ficaram olhando, momento em que resolveram abordá-los; que na noite anterior estava voltando de carro com sua esposa, de Parauapebas, e quando passou perto de uma moto, viu que a placa estava levantada, o que achou suspeito, então tentou visualizar a placa, ocasião em que o motorista começou a ficar nervoso e entrou em uma invasão; que

pela manhã, no momento da abordagem, perceberam que haviam retirado a placa da moto, mas achou muito parecida com a que tinha visto na noite anterior; que

consultaram pelo chassi da moto, e lembrou de comparar a informação com a placa que viu na noite anterior, e percebeu que só havia uma letra errada, e ao ligarem para Parauapebas, foi confirmado que a moto havia sido furtada no dia anterior; (...).”

O PM VINICIUS DE AZEVEDO CORDEIRO afirmou que: “já havia denúncia anterior de furto de uma motocicleta, e o soldado Nelson já havia visto o acusado pilotando o veículo, tendo reconhecido o mesmo pela placa; que no dia da abordagem, estavam em ronda ostensiva pelo centro da cidade, quando o soldado Nelson avistou novamente uma pessoa com o veículo de procedência suspeita, e na verificação constataram que se tratava do veículo roubado; que durante a abordagem, os dois indivíduos negaram que a moto seria roubada, mas foi constatado que estava com restrição de furto no município de Parauapebas, tendo o réu então confessado o crime; que

o réu foi conduzido à delegacia, e lá foi reconhecido pelas vítimas como autor do delito. Relatou que em Parauapebas foi informado que a moto havia sido roubada no estacionamento de um shopping.”

Ressalto que restou comprovado que a moto utilizada na empreitada criminosa foi descrita pela vítima em juízo, como sendo uma Honda Fan Preta. Sendo assim, se trata da mesma moto que foi roubado em um shopping, conforme Boletim de Ocorrência, id-5376503, que foi apreendida com o acusado.

Portanto, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Assim, a palavra da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, se mostram coerentes e harmônicas entre si, tendo especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, uma vez que ausentes circunstâncias valoradas negativamente, que mantenho.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade, porém mantenho sua não aplicação diante do disposto na súmula 231 do STJ, mantenho, portanto, a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1⁄2, diante da gravidade em concreto das condutas: o emprego de arma facilitou a consumação do crime, eis que as vítimas foram subjugadas; o concurso de agentes e a comunhão de esforços resultou na ampla facilidade na consecução do crime. Diante de tais considerações, mantenho a pena em 6 anos de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e na parte conhecida nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024